Tribunal: TJBA
Processo: 8000896-86.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000896-86.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARTINEZ ZAINE CONSTRUCOES LTDA e outros Advogado(s): LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA, OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA, ERIC HOLANDA TINOCO CORREIA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER Advogado(s):PEDRO LUIZ REIS CHAGAS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDER - EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A agravada, CONDER, é empresa pública que atua em regime não concorrencial, sem distribuição de lucros, prestando serviço público como longa manus do Estado, motivo pelo qual o cumprimento de sentença contra ela iniciado deve se submeter ao regime de precatórios, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal. Sendo de rigor indeferir o pedido de bloqueio do valor incontroverso, via Sisbajud. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8000896-86.2023.805.0000, em que é agravante MARTINEZ ZAINE CONSTRUÇÕES e VALVERDE E TINÔCO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA e agravado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.